Tribunal: TJSP
Processo: 2116605-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AOS EFEITOS RETROATIVOS DA REFERIDA SUSPENSÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AOS EFEITOS RETROATIVOS DA REFERIDA SUSPENSÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2116605-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LINO
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LTDA. ME, é agravado SECRETARIA DE
LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25889
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116605-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Lino Atividades Administrativas Ltda. ME
AGRAVADA: Secretária de Logística e Transportes do Estado de
São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araujo
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ATO
ADMINISTRATIVO
EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
PANDEMIA
(COVID-19)

SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMNISTRATIVO

PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AOS EFEITOS
RETROATIVOS
DA
REFERIDA
SUSPENSÃO

MEDIDA LIMINAR INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGAÇÃO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 149/150 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Lino Atividades
Administrativas Ltda. ME, contra o ato coator da Secretária de Logística
e Transportes do Estado de São Paulo, indeferiu a medida liminar,
tendente ao seguinte: a) desconsideração da retroatividade na suspensão
da execução do Contrato Administrativo SLT no 3/16; b) recebimento,
pela parte agravada, da Nota Fiscal Eletrônica no 503, com a
aquiescência do valor referente à prestação integral dos serviços, no mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de março de 2.020; c) imposição do respectivo pagamento, até 15.5.20,
acrescido de multa e correção monetária.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) rigoroso cumprimento dos termos do Contrato Administrativo SLT no
3/16, para a execução dos serviços avençados (copeiragem e o
fornecimento de mão de obra para 3 postos); b) abusividade da
suspensão retroativa da execução do mencionado contrato; c)
incompatibilidade entre os termos da primeira notificação, em 17.3.20 e
a posterior, em 2.4.20; d) necessidade de observância do princípio da
segurança jurídica; e) comprovação do abuso de direito e da efetiva
lesão; f) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 109/110, opinando pelo desprovimento do recurso.
Por fim, sobreveio o requerimento de desistência do
inconformismo, oferecido pela parte agravante (fls. 112).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência recursal, apresentado pela parte agravante.
Pois bem. Os agravantes postularam a desistência do
recurso de agravo de instrumento (fls. 112), o que deve ser acolhido,
independentemente da concordância da parte contrária, por força do
disposto no artigo 998 do CPC/15.
Portanto, a homologação da desistência recursal é de
absoluto rigor.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento
de desistência do recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte agravante.
FRANCISCO BIANCO
Relator